Tribunal: TJSP
Processo: 1015321-91.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais, repetição de indébito e tutela de urgência - autor alega que foi induzido a erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pelo requerente – valor liberado integralmente através de TED na conta do contratante, com o intuito

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais, repetição de indébito e tutela de urgência - autor alega que foi induzido a erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pelo requerente – valor liberado integralmente através de TED na conta do contratante, com o intuito de fazer incidir os encargos superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF - desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa ao devedor – readequação do negócio para modalidade de empréstimo consignado – dano moral caracterizado – demanda parcialmente procedente – sucumbência do réu – provimento parcial do recurso.*